Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. FATO DO PRÍNCIPE. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO CONTRATO.
1. A falta de recolhimento do preparo em dobro, no prazo legal, implica em deserção e, por consequência, em não conhecimento do recurso de apelo, nos termos art. 1.007,§ 4o, do Código do Processo Civil.
2. Aplicam-se as normas consumeristas às controvérsias referentes ao cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido em planta.
3. Não há se falar em fato do príncipe ou caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que conquanto inevitável, mas previsível, integre aos riscos do próprio empreendimento fazendo parte da atividade empresarial exercida pela construtora.
4. A construtora não pode transferir o ônus de suportar o atraso da entrega da obra ao consumidor, uma vez que a empresa de construção conhece a possibilidade e a capacidade da administração pública embargar a obra ou construção que contrarie os planos aprovados, devendo o risco correr por sua conta.
5. Não conheceu o recurso da autora e negou-se provimento à apelação da ré.